Tribunal: STF
Processo: HC 237585
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal. Processo Penal. 3. Absolvição por falta de provas. Impossibilidade. 4. Devida fundamentação lastreada na palavra da vítima corroborada com prova testemunhal. 5. Fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Devida fundamentação no caso concreto. 6. Inocorrência de violação à Súmula 718 desta Corte. 7. Agravo regimental desprovido.